Tribunal: STF
Processo: ARE 1403508
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 37, p. 2 ): 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MUNICÍPIO DE NITERÓI E EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO. DESLIZAMENTO DE ENCOSTAS. PRETENSÃO DE COMPELIR OS RÉUS A EXECUTAR MEDIDAS VISANDO A REDUÇÃO DOS RISCOS DE DESABAMENTO. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISEM ASSEGURAR A VIDA E O MEIO AMBIENTE. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO, PREVISTA EXPRESSAMENTE NO ART. 17, IX E § 1º, DA LEI ESTADUAL 3.350/99. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA. NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSA. PROVIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO RECURSO (O DO MUNICÍPIO). DESPROVIMENTO DO SEGUNDO (O DA EMUSA). ”



     



    Os embargos de declaração opostos forma desprovidos (eDOC 41).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2°, 6º e 23, VI, da Constituição da República. Nas razões do recurso, sustenta-se que (eDOC 45, p. 4):



    “(...) o v. acórdão recorrido ao condenar o ente municipal à realização de diversas providências na encosta localizada à Rua Ismênia da Silva Cunha, n. 56, Tenente Jardim, acaba por extrapolar os limites legítimos do controle judicial sobre políticas públicas, que são de responsabilidade do Município, desrespeitando o princípio da separação de poderes (artigo 2º, da Constituição da República).” 



    Argumenta-se ainda que o acórdão violou os artigos 6º e 23, IV, da Constituição“ao desconsiderar que os pedidos formulados na inicial encontram-se atrelados à suposta omissão estatal em seu dever de proteger o meio ambiente e o direito social à moradia, sendo certo que cuidam-se de prestações que não cabem com exclusividade ao Município, mas também ao Estado, que deveria ter sido integrado à lide” (eDOC 45, p. 4).



    Em um primeiro juízo de admissibilidade, a Terceira Vice-Presidência inadmitiu o recurso ante a incidência dos Temas 275 e 868 da sistemática de repercussão geral (eDOC 50, pp. 6/7). 



    A parte recorrente interpôs agravo interno arguindo que a ofensa ao texto constitucional foi direta (eDOC 56).



    O Tribunal a quo reconsiderou a decisão e inadmitiu o recurso pela incidência do óbice da súmula 279 do STF (eDOC 61).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 115, p. 1):



    “AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO, DIANTE DE RISCOS DE DESABAMENTOS DE ENCOSTAS. GARANTIA DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO E DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 37, pp. 11/14):



    “Quanto ao mérito, finalmente, vê-se que o Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou Procedimento Preparatório, em decorrência da notícia encaminhada por meio da representação de moradora, ‘após relatório emitido pela Defesa Civil, em 18 de janeiro de 2012, no qual verificou-se o risco iminente do talude no qual se localiza a residência desabar, bem como a encosta que se encontra atrás do terreno deslizar sobre as residências’ (fl. 29). 



     Indene de dúvidas que o imóvel da moradora que representou junto ao Ministério Público foi interditado pela Defesa Civil, diante da possibilidade de deslizamentos, conforme a notificação de fl. 77. 



    A bem da verdade, o relatório da Secretaria da Defesa Civil dá conta de que o imóvel de Judith da Conceição Pires constante do Expediente Administrativo nº 2011.00778225, localizado na Rua Ismênia da Silva Cunha 56, Tenente Jardim, Niterói, refere-se a caso de deslizamento, sendo certo que se encontra inserido, verbis, ‘inserido s em interface com uma área de assentamento informal caracterizando-se pelo baixo padrão construtivo com estruturas de sustentação e/ou amarração incipientes, além de apresentar patologias derivadas de vícios construtivos. O imóvel apontado como casa 01 possui um pavimento e cobertura de laje e o imóvel apontado como casa 02 possui dois pavimentos e cobertura mista de laje e telha.’ (fl. 79-000028).



     E mais, a servidora subscritora do laudo atesta que, verbis “Durante a vistoria foi constatado que no talude estão fundadas as edificações está ocorrendo um processo erosivo constante, podendo ser apontada como provável causa uma escavação irregular do terreno executada por moradores da comunidade. Destacando-se como fator agravante o constante despejo de resíduos sólidos de origem doméstica (lixo) e oriundos da construção civil (entulho)” (idem).



     Nesse caminhar, recomenda o referido relatório, verbis, ‘(...) a efetuação de obras de contenção levando-se em consideração as características geológicas do talude, como métodos de muro de arrimo, ou muro de gabiões, ou muro de solo cimento compactado ou ensacado ou muro compactados reforçados com pneu ou qualquer outro método executivo que o profissional habilitado a executar a obra julgar mais procedente, deverão ser os mesmos calculados e projetados cuidadosamente para resistirem aos esforços solicitados, considerando tanto os elementos de estabilidade interna quanto externa do talude, levando-se em conta os seguintes modos de ruptura: possibilidade de novos escorregamentos, tombamento, capacidade de suporte do solo de fundação e ruptura da mesma, dentre outros. Com relação ao sistema de drenagem superficial recomenda-se a execução de canaletas (meia-cana) dispostas longitudinalmente na crista do talude e de bermas (`patamares") e transversalmente em linhas de maior declividade, podendo serem utilizados também "escadas d'água e /ou escadas dissipadoras" para a minimização da energia de escoamento das águas pluviais.’ (fl. 80).



    Ora, o que se pretende, nesta ação é, sem qualquer dúvida, que os réus adotem as providências para redução do risco, dentre as quais se encontram a execução de plano de contingência e de obras de segurança, e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro. 



    Ressalta-se, outrossim, que a lei não especifica as medidas públicas a serem implantadas no Plano de Contingência, uma vez que o legislador conferiu à discricionariedade do administrador eleger as medidas necessárias a serem adotadas do plano de contingência. 



    No caso em que é identificado determinado risco ou possibilidade de dano, não há como adotar-se medida valendo-se da analogia, pois eventual risco pode, em razão do grau a ser atribuído, ser maior ou menor, sempre atrelado as condições em que são apontados no momento em que for aferido.



     Então, para cada caso, o administrador deve eleger as medidas a serem adotadas, sempre com base em critérios técnicos, sem descuidar, porém, que essa esfera de discricionariedade não pode ser violada pelo Poder Judiciário, nem a vontade do administrador pode ser substituída pela do Ministério Público.



    (...)



    Deveras, a omissão parcial por parte do Município, no que tange à realização de obras de drenagem e contenção na área objeto do litígio, revela-se claramente violadora de uma série de preceitos constitucionais, dentre os quais se destacam o princípio da dignidade da pessoa humana, o dever constitucional de promoção do bem de todos, bem como os direitos fundamentais à vida e à moradia. 



    É de ser reconhecer, também, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para a proteção, primordialmente, da vida dos residentes em área de risco, inexistindo violação ao princípio da separação dos poderes. 



    Daí porque, diante do comprovado risco de morte aos moradores da localidade onde reside a autora, associado aos danos causados ao meio.



    ambiente, agiu com acerto a ilustre Juíza de primeiro grau ao condenar os réus, solidariamente, a adotar várias providências para a redução do risco de deslizamento, fixando-lhe, inclusive, prazo para efetivação das medidas. 



    Pelos mesmos motivos, os prazos fixados se mostram também razoáveis, diante da notória ocorrência de tempestades, principalmente no verão, no Município de Niterói, levando-se em consideração, ainda, que a r. sentença foi proferida em novembro de 2015. 



    Aliás, se no decorrer deste processo foram algumas medidas adotadas pelo Município, cuja a iniciativa deve ser reconhecida em prol do bem comum, sem impedir, todavia, que sejam adotadas todas as demais medidas determinadas na decisão recorrida, sob pena de tornar letra morta as providências que foram cuidadosamente elencadas”.



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 700.227-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.5.2013). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à necessidade de implementação de políticas públicas com vistas à redução do risco de deslizamentos, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1215729-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente